Tribunal: TJSP
Processo: 2238756-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Habeas Corpus. CERCEAMENTO DE DEFESA. Indeferidas, pelo juízo de primeiro grau, diligências requeridas pela defesa, relacionadas ao esclarecimento da autoria. Inviabilidade da análise na estreita via deste writ. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Ordem não conhecida